Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL (CPC, ART. 321). INSTRUÇÃO ADEQUADA. APARELHAMENTO COM O CONTRATO DE CONSÓRCIO REVISANDO, COM OS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E DISCRIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS REPUTADAS ABUSIVAS E DOS FUNDAMENTOS A CONDUZIREM À REVISÃO AVENTADA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS AUSENTES. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao aviar ação de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou consórcio, deverá a parte autora, além de delimitar os fatos e fundamentos dos quais derivam o pedido, apresentando o instrumento que espelha o contratado, especificar, como componente indissociável da causa de pedir, dentre as obrigações contratuais, aquelas a respeito das quais pretende que haja deliberação judicial, incidindo em inaptidão a peça de ingresso que não supre aludidos parâmetros mínimos de procedibilidade por obstar, inclusive, a compreensão da causa posta e o exercício de defesa por parte do réu (CPC, arts. 319 e 320), legitimando que seja indeferida quando não saneada no prazo assinalado para esse desiderato (CPC, art. 321, parágrafo único).

2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).

3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora, a despeito da emenda à inicial que apresentara, em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).

4. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à medida que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272).

5. O Código de Defesa do Consumidor, conquanto destinado a equilibrar o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor, dispensando-lhe tratamento condizente com sua hipossuficiência, não se destinara a subverter a relação processual e infirmar princípios e regras que são inerentes ao devido processo legal, não podendo ser içado como lastro para ensejar a alforria da parte hipossuficiente de encargos que lhe estão debitados de forma textual, redundando na sua absolvição da obrigação de declinar especificamente as cláusulas inquinadas de abusivas e aparelhar devidamente a pretensão revisional que deduz, o que se afigura indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.